Tribunal: TJES
Processo: 5005496-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005496-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADMILSON JOSE LOUREIRO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005496-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADMILSON JOSE LOUREIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JORGE GABRIEL RODNITZKY - ES2097
Advogado do(a) AGRAVADO: GILMAR LOZER PIMENTEL - ES7314

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. decisão, por cópia às fls. 15/18 do evento 1711318 e 01/02 do evento 1711319, proferida pelo douto Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ADMILSON JOSÉ LOUREIRO
, deferiu o pedido de tutela provisória requerido para determinar que os requeridos que se abstenham de realizar os descontos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda dos proventos da parte autora.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1711315, o agravante aduz, em síntese: I) preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois “
o ato que ocasionou a presente demanda é do IPAJM, a ele que cabe concluir quando há o direito à aposentadoria e se quando há a isenção de imposto de renda
”, de modo que “
é o IPAJM detém a legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, e não o Estado do Espírito Santo
”; II) no mérito, “
inobstante a argumentação da decisão agravada, pela desnecessidade de laudo pericial oficial, para reconhecimento do direito de isenção de imposto de renda, data vênia, o agravado não demonstrou de forma contundente, o diagnóstico supracitado
”; III) “
ainda que se entenda pela existência da doença alegada, o autor não mais faz jus ao benefício da Lei regedora do imposto de renda, uma vez que seu caso clínico atual não autoriza a aplicação da norma que concede isenção fiscal a contribuintes portadores de certas doenças
”; IV) “
tanto o STF quanto o STJ já se pacificaram no sentido de que a isenção se interpreta literalmente, não podendo ser estendida a quem não foi contemplado pela norma, ainda que a pretexto de fazer valer o princípio constitucional da isonomia. E isso sob pena de violação do art. 111, II, do CTN (STJ), bem como do princípio da separação dos poderes (STF), já que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo
”; V) “
na presente demanda mostra-se incerto o estado de saúde do agravado, quer seja, pelo escasso e pretérito laudo, bem como por não ter sido reconhecido a existência da moléstia alegada pelo IPAJM
”; VI) “
não obstante a alegação da parte agravada de ser portador de neoplasia maligna, o que lhe asseguraria a imunidade de contribuição previdenciária, é imprescindível repisar que o laudo pericial médico oficial, não reconheceu o quadro clínico, e ainda reitera-se que o laudo Médico e os exames apresentados pelo segurado, não permitem concluir que o quadro do segurado se enquadra como moléstia grave
”.

No evento 1865089 foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada em relação a todos os litisconsortes passivos, na forma do artigo 1.005, caput, do Código de Processo Civil.

Informações prestadas pelo douto Juízo a quo no evento 1950399.

Contrarrazões apresentadas no evento 1974215, junto aos documentos do evento 1974215, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. decisão, por cópia às fls. 15/18 do evento 1711318 e 01/02 do evento 1711319, proferida pelo douto Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ADMILSON JOSÉ LOUREIRO
, deferiu o pedido de tutela provisória requerido para determinar que os requeridos que se abstenham de realizar os descontos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda dos proventos da parte autora.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1711315, o agravante aduz, em síntese: I) preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois “
o ato que ocasionou a presente demanda é do IPAJM, a ele que cabe concluir quando há o direito à aposentadoria e se quando há a isenção de imposto de renda
”, de modo que “
é o IPAJM detém a legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, e não o Estado do Espírito Santo
”; II) no mérito, “
inobstante a argumentação da decisão agravada, pela desnecessidade de laudo pericial oficial, para reconhecimento do direito de isenção de imposto de renda, data vênia, o agravado não demonstrou de forma contundente, o diagnóstico supracitado
”; III) “
ainda que se entenda pela existência da doença alegada, o autor não mais faz jus ao benefício da Lei regedora do imposto de renda, uma vez que seu caso clínico atual não autoriza a aplicação da norma que concede isenção fiscal a contribuintes portadores de certas doenças
”; IV) “
tanto o STF quanto o STJ já se pacificaram no sentido de que a isenção se interpreta literalmente, não podendo ser estendida a quem não foi contemplado pela norma, ainda que a pretexto de fazer valer o princípio constitucional da isonomia. E isso sob pena de violação do art. 111, II, do CTN (STJ), bem como do princípio da separação dos poderes (STF), já que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo
”; V) “
na presente demanda mostra-se incerto o estado de saúde do agravado, quer seja, pelo escasso e pretérito laudo, bem como por não ter sido reconhecido a existência da moléstia alegada pelo IPAJM
”; VI) “
não obstante a alegação da parte agravada de ser portador de neoplasia maligna, o que lhe asseguraria a imunidade de contribuição previdenciária, é imprescindível repisar que o laudo pericial médico oficial, não reconheceu o quadro clínico, e ainda reitera-se que o laudo Médico e os exames apresentados pelo segurado, não permitem concluir que o quadro do segurado se enquadra como moléstia grave
”.

Rememoro que, na origem,
ADMILSON JOSÉ LOUREIRO
ajuizou ação ordinária com o objetivo de obter isenção do imposto de renda e imunidade de contribuição previdenciária sobre o valor dos proventos que alcance até o valor equivalente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo INSS, em razão de ser portador de neoplasia maligna de próstata (CID 10 C 61).

Narrou o recorrido na petição inicial que foi diagnosticado com a doença em 16.12.2015, tendo sido reconhecido, administrativamente, o direito à isenção do imposto de renda e à imunidade da contribuição previdenciária, contudo o laudo médico pericial expedido pela junta médica do IPAJM foi fixado até 16.12.2020, sendo que, ao se submeter à nova avaliação por parte da junta médica pericial da autarquia previdenciária, não foi identificada nenhuma das doenças especificadas no artigo 1º da Lei nº 11.052/2004 em atividade no momento, motivo pelo qual seu pedido foi indeferido.

Segundo sustentou, a aludida enfermidade não pode ser diagnosticada como curada, de modo que uma vez portador, sempre será considerado portador, tendo em vista que deve se submeter a acompanhamento médico constante e exames frequentes, que representam elevados encargos financeiros.

Consoante relatado, preliminarmente, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois “
o ato que ocasionou a presente demanda é do IPAJM, a ele que cabe concluir quando há o direito à aposentadoria e se quando há a isenção de imposto de renda
”, de modo que “
é o IPAJM detém a legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, e não o Estado do Espírito Santo
”.

De fato, esta Corte de Justiça possui entendimento assente no sentido de que o papel administrativo exercido pelo
IPAJM
, com a realização do exame pericial, apreciação do pedido de isenção em cotejo com os dispositivos legais e ser o responsável pela retenção e suspensão do imposto de renda na fonte, se mostra suficiente para lhe conferir legitimidade para figurar como parte requerida em demandas como a que ora se analisa.

Ocorre que, na hipótese, o recorrido, além de ajuizar a demanda em face da autarquia previdenciária, ajuizou-a também em face do ente público em litisconsórcio passivo, o que demonstra, de imediato, que conquanto acertados os argumentos aduzidos pelo agravante, estes não são hábeis a subsidiar a sua exclusão do polo passivo da lide.

Aliás, ressalto que há muito o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso julgado sob a sistemática repetitiva, consolidou o entendimento de que “
Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte
” (REsp 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009), permanecendo, o referido entendimento, vigente na jurisprudência pátria, inclusive neste egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que o ente público é o titular da arrecadação do imposto sobre a renda que, por ele ou por suas autarquias ou fundações, é retido na fonte, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REJEITADA. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1.
"Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores" (Súmula nº 447/STJ). Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo rejeitada
. 2. - "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Súmula nº 598 do C. STJ). 3. - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a cegueira, ainda que monocular, é causa de isenção de Imposto de Renda, pois incluída no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.4. - O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para fins de isenção do imposto de renda. 5. - Comprovada a cegueira monocular da requerente, confirma-se a sentença que lhe concedeu o direito de isenção de imposto de renda e a devolução dos valores descontados retroativamente à data da sua aposentadoria. 6. - Reexame conhecido para confirmar a sentença. (TJES; RN 0019489-84.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 24/08/2021; DJES 01/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR INATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IPAJM. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da questão posta em juízo, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 989419/RS (Tema 193), firmou a tese jurídica, sob a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, nos seguintes termos: Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. 2. Do julgamento repetitivo, originou-se a Súmula nº 447, STJ, no mesmo sentido: Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. 3.
Como já decidido por este e. Tribunal de Justiça, o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção. Outrossim, também é legítimo o Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda, porque sofrerá os efeitos de eventual sentença de procedência, o que não afasta a legitimidade do órgão previdenciário estadual cujo liame decorre de ser o ente responsável pela retenção do valor relativo ao imposto e que terá que cumprir eventual obrigação de fazer imposta
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0013672-10.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 15/12/2020; DJES 28/01/2021)

Passando à análise dos argumentos meritórios, consoante cediço, a Lei nº 7.713/88, que alterou a legislação do imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes da espécie tributária. Especificamente, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004, prevê que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifamos)

De maneira complementar, a Lei nº 9.250/95, em seu artigo 30, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, a realização de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, nos seguintes termos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996,
para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A isenção e imunidade requeridas, exigem e decorrem da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora em juízo possam ser considerados outros dados, conforme a Súmula nº 598 do STJ, publicada em 20/11/2017, que preconiza:
“
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Destarte, a jurisprudência vem admitindo a relativização da exigência de perícia oficial para comprovação da patologia que acomete o contribuinte, desde que
haja prova robusta e contundente
sobre a existência da doença situação.

No caso dos autos, de fato, como observado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy na decisão contida no evento 1865089, a parte recorrida juntou apenas um laudo médico particular recente indicando que é portadora de neoplasia prostática maligna, no qual é especificado que o diagnóstico foi realizado em 16.12.2015 e que, atualmente, se encontra em acompanhamento urológico quadrimestral “em active surveillance” (fl. 03 do evento 1711318). Por outro lado, a perícia oficial realizada pela junta médica do
IPAJM
não detectou a existência da doença em atividade no momento (fls. 07/08 do evento 1711318).

Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”, consoante a redação da Súmula nº 627.

Isto porque, ainda que o paciente, como é o caso dos autos, esteja aparentemente curado e assintomático, necessitará permanecer em acompanhamento médico, permanecendo hígido o escopo da norma de “
diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico
” (REsp 1706816/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE – NEOPLASIA MALIGNA – COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA DO STJ

–
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1
.
De fato, esta Corte de Justiça possui entendimento assente no sentido de que o papel administrativo exercido pelo IPAJM, com a realização do exame pericial, apreciação do pedido de isenção em cotejo com os dispositivos legais e ser o responsável pela retenção e suspensão do imposto de renda na fonte, se mostra suficiente para lhe conferir legitimidade para figurar como parte requerida em demandas como a que ora se analisa. Ocorre que, na hipótese, o recorrido, além de ajuizar a demanda em face da autarquia previdenciária, ajuizou-a também em face do ente público em litisconsórcio passivo, o que demonstra, de imediato, que conquanto acertados os argumentos aduzidos pelo agravante, estes não são hábeis a subsidiar a sua exclusão do polo passivo da lide.

2.
Aliás, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso julgado sob a sistemática repetitiva, consolidou o entendimento de que “Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte”, permanecendo, o referido entendimento, vigente na jurisprudência pátria, inclusive neste egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que o ente público é o titular da arrecadação do imposto sobre a renda que, por ele ou por suas autarquias ou fundações, é retido na fonte. Precedentes.

3
.
Consoante cediço, a Lei nº 7.713/88, que alterou a legislação do imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes da espécie tributária. Especificamente, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004, prevê a neoplasia maligna. De maneira complementar, a Lei nº 9.250/95, em seu artigo 30, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, a realização de laudo pericial por meio de serviço médico oficial.

4.
A isenção e imunidade requeridas, exigem e decorrem da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora em juízo possam ser considerados outros dados, conforme a Súmula nº 598 do STJ, que preconiza:
“é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
Destarte, a jurisprudência vem admitindo a relativização da exigência de perícia oficial para comprovação da patologia que acomete o contribuinte, desde que haja prova robusta e contundente sobre a existência da doença situação.

5.
No caso dos autos, de fato, a parte recorrida juntou apenas um laudo médico particular recente indicando que é portadora de neoplasia prostática maligna, no qual é especificado que o diagnóstico foi realizado em 16.12.2015 e que, atualmente, se encontra em acompanhamento urológico quadrimestral “em active surveillance”. Por outro lado, a perícia oficial realizada pela junta médica do IPAJM não detectou a existência da doença em atividade no momento.

6.
Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”, consoante a redação da Súmula nº 627. Isto porque, ainda que o paciente, como é o caso dos autos, esteja aparentemente curado e assintomático, necessitará permanecer em acompanhamento médico, permanecendo hígido o escopo da norma de “diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico”. Precedentes.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Eminente Relatora.